Tribunal: TJSP
Processo: 1001563-61.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória nulidade de cobrança cumulada com pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro de valores.
RESPEITÁVEL SENTENÇA CONDENOU A EMPRESA RÉ A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE; E, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória nulidade de cobrança cumulada com pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro de valores.
RESPEITÁVEL SENTENÇA CONDENOU A EMPRESA RÉ A RESTITUIR DE FORMA SIMPLES OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE; E, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DA AUTORA. Apelante busca majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários de sucumbência
DANO MORAL. Montante fixado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) que comporta majoração para R$ 5.000,00. Precedentes desta Câmara.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Majoração que se justifica pelo trabalho adicional em grau recursal, com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil. Arbitramento em quinze por cento (15%) sobre o montante da nova condenação.
RECURSO PROVIDO.